Tribunal: TJPA
Processo: 0842749-02.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842749-02.2023.8.14.0301

APELANTE: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA

APELADO: P . S . RIBEIRO REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0842749-02.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA
(Advogados: Bruna Guapindaia Braga da Silveira; Julia Flores; Gustavo Buettgen; Demetrio Frederico Riffel Jorge)

EMBARGADO: P. S. RIBEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA

(Advogados: Sostenes Alves de Souza Junior; Rui Guilherme Carvalho de Aquino)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção, sem resolução de mérito, de ação de produção antecipada de provas ajuizada por Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda, sob o fundamento de ausência de interesse processual. A embargante alega omissão quanto à distinção entre erro aritmético e erro de critério, contradição sobre a adequação da via eleita e obscuridade acerca da via processual adequada. Requer, ainda, prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a extinção da ação de produção antecipada de provas por ausência de interesse processual, sem adentrar em aspectos relativos à natureza do erro alegado e à via processual cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente a inadequação da produção antecipada de provas como meio para rediscutir laudo pericial homologado em processo já transitado em julgado, reconhecendo a ausência do binômio necessidade/adequação e, consequentemente, a falta de interesse processual.

4.

A alegação de omissão quanto à distinção entre erro aritmético e erro de critério não prospera, pois o julgado afirma que a pretensão da parte implicaria reabertura de matéria já decidida, o que torna irrelevante a natureza do erro apontado.

5.

Não há contradição no acórdão, uma vez que a afirmação de inadequação da via eleita é compatível com o entendimento de que eventuais erros devem ser tratados no processo originário ou por ação autônoma.

6.

Inexiste obscuridade, pois a fundamentação do acórdão é clara e inteligível, não se exigindo do julgador a indicação de qual seria o instrumento processual adequado, sob pena de atuação consultiva indevida.

7.

O pedido de prequestionamento resta atendido de forma implícita, conforme previsão do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A produção antecipada de provas não é via processual adequada para impugnar laudo pericial homologado em processo já transitado em julgado, diante da ausência de interesse processual.

2.

A rejeição de embargos de declaração é cabível quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, ainda que a parte inconforme pretenda rediscutir o mérito da decisão.

3.

O julgador não está obrigado a indicar à parte a via processual correta, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade.

4.

Considera-se incluído no acórdão, para fins de prequestionamento, o exame implícito dos dispositivos legais suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados; referência implícita à jurisprudência do STJ quanto aos limites dos embargos de declaração e ao prequestionamento implícito.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda
, em face do acórdão proferido no
agravo interno em apelação cível
, que manteve a extinção, sem resolução do mérito, da ação de produção antecipada de provas, por ausência de interesse processual.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que o acórdão padece de omissões, contradições e obscuridades, por não ter enfrentado a distinção entre erro aritmético evidente e erro de critério, tampouco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da não sujeição do erro material à preclusão. Alega, ainda, contradição ao se negar a adequação da produção antecipada de provas e obscuridade quanto à indicação da via processual adequada, requerendo, por fim, o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

Por sua vez, defende a embargada, em sede de manifestação, o desprovimento do recurso, aduzindo inexistirem os vícios apontados, sustentando que os embargos visam apenas à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já devidamente analisados.

Na hipótese dos autos,
não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados
.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão central da controvérsia, qual seja, a
inadequação da ação de produção antecipada de provas como meio processual apto a impugnar laudo pericial homologado em processo já transitado em julgado
, reconhecendo a ausência do binômio necessidade/adequação e, por conseguinte, a falta de interesse processual.

A alegação de omissão quanto à distinção entre erro aritmético e erro de critério não prospera, uma vez que o julgado foi expresso ao consignar que a pretensão deduzida implicaria reabertura de discussão sobre matéria já decidida, circunstância que inviabiliza o manejo da via eleita, independentemente da classificação atribuída ao alegado erro.

Também não há contradição interna no acórdão, pois a afirmação de que eventual erro aritmético deve ser discutido no processo originário ou por meio de ação própria não se mostra inconciliável com o reconhecimento da inadequação da produção antecipada de provas, inexistindo qualquer antagonismo lógico entre as premissas adotadas.

Igualmente, inexiste obscuridade. A fundamentação é inteligível e suficiente para a compreensão das razões de decidir, não sendo exigível que o julgador indique à parte qual seria a via processual adequada, sob pena de indevida atuação consultiva do Poder Judiciário.

Dessa forma, verifica-se que os embargos de declaração opostos buscam, em verdade,
rediscutir o mérito da decisão
, o que é incabível na via eleita.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do
artigo 1.025 do CPC
, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta Relatoria.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
Relatora

Belém, 03/02/2026